Tribunal: TJMT
Processo: 1044606-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044606-45.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que determinou a indicação de expert para realização de perícia técnica em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo perito nomeado, sem apreciar a impugnação do ente público aos honorários periciais propostos no valor de R$ 6.586,50.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da desnecessidade da perícia técnica, ao argumento de que a análise do acidente poderia ser realizada por meio de fotografias e da dinâmica do sinistro; (ii) redução dos honorários periciais em conformidade com a tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ante a responsabilidade do Estado pelo custeio da perícia em razão da concessão de gratuidade de justiça à parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Estado, na condição de responsável pelo custeio dos honorários periciais, possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a determinação de produção de prova pericial; (ii) aferir a adequação dos honorários periciais propostos pelo perito nomeado diante dos parâmetros normativos aplicáveis ao custeio pelo erário estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ente público responsável pelo custeio dos honorários periciais, por força do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil, não detém legitimidade nem interesse recursal para impugnar a deliberação sobre a necessidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria afeta à instrução processual e ao mérito da demanda, restrita às partes que integram a relação jurídica de direito material.
5. Subordinar decisões de instrução processual a critérios de conveniência financeira do ente público compromete o direito das partes à produção de provas e o poder instrutório do juiz, consagrado no art. 370 do Código de Processo Civil.
6. Quando o custeio da perícia recai sobre o erário estadual, em razão da concessão de gratuidade de justiça, os honorários periciais devem observar os limites estabelecidos na tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe a Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 do Tribunal de Justiça.
7. É admissível a fixação de honorários periciais em valor superior ao teto da tabela da Resolução n. 232/2016 do CNJ, até o limite de cinco vezes, desde que devidamente fundamentada pelo magistrado, com reajuste anual pela variação do IPCA-E, nos termos do art. 2o, §§ 4o e 5o, da referida resolução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, II, 370 e 996; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, §§ 4o e 5o; Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 do TJMT, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001159-07.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1018347-47.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044606-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA PERPETUA ROSA - CPF: 405.872.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), SILVIA PERPETUA ROSA - CPF: 405.872.311-49 (AGRAVADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que determinou a indicação de
expert
para realização de perícia técnica em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo perito nomeado, sem apreciar a impugnação do ente público aos honorários periciais propostos no valor de R$ 6.586,50.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da desnecessidade da perícia técnica, ao argumento de que a análise do acidente poderia ser realizada por meio de fotografias e da dinâmica do sinistro;
(
ii
)
redução dos honorários periciais em conformidade com a tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ante a responsabilidade do Estado pelo custeio da perícia em razão da concessão de gratuidade de justiça à parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o Estado, na condição de responsável pelo custeio dos honorários periciais,
possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a determinação de produção de prova pericial;
(
ii
)
aferir a adequação dos honorários periciais propostos pelo perito nomeado diante dos parâmetros normativos aplicáveis ao custeio pelo erário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ente público responsável pelo custeio dos honorários periciais, por força do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil, não detém legitimidade nem interesse recursal para impugnar a deliberação sobre a necessidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria afeta à instrução processual e ao mérito da demanda, restrita às partes que integram a relação jurídica de direito material.

5. Subordinar decisões de instrução processual a critérios de conveniência financeira do ente público compromete o direito das partes à produção de provas e o poder instrutório do juiz, consagrado no art. 370 do Código de Processo Civil.

6. Quando o custeio da perícia recai sobre o erário estadual, em razão da concessão de gratuidade de justiça, os honorários periciais devem observar os limites estabelecidos na tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe a Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 do Tribunal de Justiça.

7. É admissível a fixação de honorários periciais em valor superior ao teto da tabela da Resolução n. 232/2016 do CNJ, até o limite de cinco vezes, desde que devidamente fundamentada pelo magistrado, com reajuste anual pela variação do IPCA-E, nos termos do art. 2o, §§ 4o e 5o, da referida resolução.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, § 3o, II, 370 e 996; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, §§ 4o e 5o; Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 do TJMT, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001159-07.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1018347-47.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou ao agravante a indicação de expert para realização de perícia determinada no âmbito da Ação de Indenização n. 1000478-32.2024.8.11.0013, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
SILVIA PERPETUA ROSA
, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo perito nomeado.

Na
origem
, a seguradora autora expôs que seu segurado sofreu acidente de trânsito em 2023, quando o veículo conduzido
pela requerida
colidiu na traseira do automóvel segurado. Sustenta que a requerida
Silvia Perpetua Rosa
, proprietária do veículo causador do sinistro, realizou manobra irregular de conversão sem observar o fluxo de veículos em sua retaguarda, com imprudência, imperícia e negligência. Aduz que efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 32.543,19
(trinta e dois mil
e
quinhentos e quarenta

e três reais
e dezenove centavos)
e postula o ressarcimento em ação regressiva (id.
140560216
– na origem
).

A
pós a realização de audiência de instrução e julgamento, o
J
uízo
a quo
determinou a realização de perícia técnica
(id.
182641862
– na origem).

O perito nomeado inicialmente propôs honorários no valor de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
, posteriormente reduzidos para R$ 6.586,50

(seis mil e quinhentos e oitenta e seis mil reais e cinquenta centavos)
(id.
210819809
– na origem)
, diante da irresignação da parte autora
.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de responsável pelo pagamento dos honorários periciais em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita,
impugn
ou
os honorários periciais propostos no valor de R$ 6.586,50, por considerá-los exorbitantes e em desconformidade com a Resolução n
.
232/2016 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
, que fixa o valor de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais)
para perícias dessa natureza.

Ressal
tou
que o perito adotou como paradigma perícias em ações demarcatórias, incompatíveis com a perícia de acidente de veículo objeto dos autos. Sustent
ou
, ainda, que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita, de modo que a responsabilidade do Estado pelo custeio deve observar os limites da referida resolução, conforme jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
requereu a redução dos honorários periciais em conformidade com a Resolução n. 232/2016 do C
onselho Nacional de Justiça
(id.
212490987
– na origem
).

A
decisão agravada
determinou que o Estado de Mato Grosso indicasse
expert
para realização da perícia no prazo de 15 dias, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo perito nomeado, sem fundamentar a medida
nem
considerar as alegações do ente público (id. 212664908).

Nas
razões recursais
, o agravante
alega a
desnecessidade da perícia, ao argumento de que se trata de acidente automobilístico com danos materiais cuja análise poderia ser feita mediante fotografias e
a
dinâmica do acidente.

No mérito, aduz a ausência de peritos em seus quadros,
ao
assevera
r
que não possui servidores suficientes para a realização de perícias judiciais, o que configuraria desvio de função. Argumenta
,
ainda
,
a limitação dos honorários periciais,
com fundamento
n
o art
igo
95, §
3
o, do C
ódigo de Processo Civil
e
n
a Resolução n. 232/2016 do CNJ,
ao sustentar
que os honorários propostos (R$ 6.586,50) são excessivos e desproporcionais ao valor da causa (R$ 32.543,19). Pontua que a manutenção de valores desarrazoados causará grave impacto nos cofres públicos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para considerar desnecessária a perícia ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários em consonância com a tabela do CNJ (id. 335627865).

O
efeito suspensivo
pleiteado foi deferido. A então relatora
fundament
ou
que o Estado possui interesse recursal ante o gravame direto ao ente público. Consignou a presença da probabilidade do direito, pois a decisão impôs pagamento de honorários em desacordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, e
a presença
do perigo de dano, ante o ônus excessivo ao erário estadual. Citou precedente desta Câmara que determina a aplicação da tabela do CNJ quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (id. 337262385).

Nas
contrarrazões
, a seguradora autora defende a desnecessidade da prova pericial,
sob o argumento

de
que os documentos juntados comprovam a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal. Aduz que o Boletim de Ocorrência narra com clareza a dinâmica do acidente,
o que
demonstra
ria
que a requerida agiu com imprudência ao realizar conversão sem observar o trânsito. Argumenta que a perícia no local seria
inócua
, pois o sinistro ocorreu em 2023, e que os documentos foram
elaborados com base na boa-fé. Requer o provimento do agravo para reconhecer a desnecessidade da perícia (id. 339551873).

Por sua vez, a requerida
Silvia Perpetua Rosa
sustenta que a prova pericial é necessária, pois um simples boletim de ocorrência não pode substituir
o
relatório pericial. Aduz que o perito
realizará
análise do local,
da
distância,
do
ângulo de visão dos motoristas,
da
velocidade e
do
local da
colisão
.

Pontua que
, presente
controvérsia sobre questões relevantes que exigem prova técnica específica,
é necessária a realização de perícia, conforme preceitua o
art
igo
464 do C
ódigo de Processo Civil.

Assim, requer a manutenção da perícia
. Por outro lado,
concorda com

a
redução dos honorários ao patamar da tabela do CNJ
, conforme pleiteado pelo Estado de Mato Grosso
(id. 346959863).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou ao agravante a indicação de
expert
para realização de perícia, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo perito nomeado, no âmbito da Ação de Indenização ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
SILVIA PERPETUA ROSA
.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a alegação de desnecessidade da perícia técnica e a adequação dos honorários periciais propostos pelo perito nomeado, no valor de R$ 6.586,50, diante da responsabilidade do Estado pelo custeio, em razão da concessão de gratuidade de justiça à requerida.

O recurso comporta conhecimento parcial e, na parte conhecida, merece provimento.

AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE E
INTERESSE RECURSAL

QUANTO À NECESSIDADE DA PERÍCIA

Preliminarmente, o recurso não comporta conhecimento no tocante à alegação de desnecessidade da prova pericial.

O Estado de Mato Grosso figura nesta relação processual exclusivamente na condição de responsável pelo custeio dos honorários periciais, por força do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão de a parte requerida ser beneficiária da gratuidade de justiça.

A deliberação sobre a pertinência da prova pericial constitui matéria afeta à instrução processual e ao mérito da ação de indenização, questão que interessa
apenas
às partes
que compõe
m
a
relação jurídica de direito material, ou seja, a seguradora autora e a requerida.

O Estado
não é parte na demanda indenizatória e não sofre qualquer efeito jurídico decorrente do julgamento do mérito.

Sua participação processual decorre unicamente da obrigação legal de custear a remuneração do perito, de modo que não ostenta legitimidade para questionar o conteúdo das decisões instrutórias proferidas entre as partes, tampouco possui interesse recursal para impugná-las, já que a determinação de produção da prova pericial não lhe impõe gravame jurídico direto.

O único
prejuízo
concreto e imediato que a decisão agravada impõe ao ente público reside na fixação do valor dos honorários periciais, matéria que delimita o âmbito de sua atuação processual e, por conseguinte, de sua legitimidade recursal.

Permitir que o responsável pelo custeio da perícia interfira na deliberação sobre a necessidade da prova significaria subordinar decisões de instrução processual a critérios de conveniência financeira do ente público, em detrimento do direito das partes à produção de provas e do poder instrutório do juiz, consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Cumpre consignar, ainda,
que
cabe
ria
à seguradora autora, caso irresignada, interpor o recurso cabível no prazo legal para questionar o deferimento da prova técnica. A parte autora, contudo, não se insurgiu oportunamente contra a determinação judicial, de modo que a referida pretensão
se encontra
preclusa.

Em suas contrarrazões, a seguradora sustenta a desnecessidade da perícia, circunstância que, embora reforce a compreensão de que se trata de questão pertinente às partes originárias, não supre a inércia processual verificada, porquanto a preclusão opera seus efeitos independentemente de manifestação ulterior.

Nessas condições, o recurso não comporta conhecimento neste ponto, por ausência
dos requisitos subjetivos de admissibilidade recursal, quais sejam, legitimidade e interesse
.

HONORÁRIOS PERICIAIS

O artigo 95, § 3o,
inciso II,
do Código de Processo Civil estabelece que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio será efetuado com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 disciplina a matéria e dispõe, em seu artigo 3o, inciso I, que
“
O
valor arbitrado não pode exceder o montante previsto na tabela anexa à Resolução n. 232, de 13/julho/2016, do Conselho Nacional de Justiça, devidamente atualizado conforme o artigo 2o, § 5o, da mesma resolução e conforme a tabela anualmente publicada pela Procuradoria-Geral do Estado
”
.

A orientação normativa é clara e vinculante: quando o custeio da perícia recai sobre o erário estadual, os honorários devem observar os limites da tabela do Conselho Nacional de Justiça
.

A propósito
, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria:

“
Tese de julgamento: 1. Os honorários periciais, em hipóteses de gratuidade judiciária com responsabilidade de custeio pelo Estado, devem observar os valores fixados pela tabela da Resolução no 232/2016 do CNJ. É admissível a fixação de valor superior ao teto da tabela, desde que devidamente fundamentada, até o limite de cinco vezes, nos termos do artigo 2o, § 4o, da aludida Resolução.
”
(AI 1001159-07.2025.8.11.0000,
r
elatora
Juíza Convocada
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/04/2025
. No mesmo sentido:
AI 1018347-47.2024.8.11.0000,
r
elatora Des
embargadora
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/10/2024
).

No caso concreto, o perito nomeado propôs honorários no valor de R$ 6.586,50
. No cálculo,
adot
ou
como paradigma os valores praticados em perícias de ações demarcatórias, conforme se extrai de sua manifestação nos autos.

Ocorre que a demanda originária versa sobre ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual a perícia tem por objetivo a análise da dinâmica do sinistro, circunstância que em nada se assemelha a perícias
demarcatórias, que envolvem levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação de divisas.

O parâmetro adotado pelo perito é, portanto, manifestamente desarrazoado e incompatível com a natureza da prova técnica a ser produzida.

É certo que a modalidade de perícia requerida não consta de forma específica na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016. O Estado indicou o enquadramento no item 2.3 da referida tabela, correspondente a
“
L
audo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas ABNT respectivas
”
, na
especialidade
de perícias
na área de
Arquitetura
/
Engenharia.

Embora essa classificação não seja a mais adequada ao caso, o valor nela previsto corresponde àquele fixado no item 2.7 da mesma tabela
(Outros)
,
referente a
perícias
não especificadas na área de
E
ngenharia/
A
rquitetura, categoria residual que se mostra mais apropriada para o enquadramento da perícia de acidente de trânsito, quando não
houver
rubrica específica.

Cumpre ressalvar, por fim, que
,
ao fixar os honorários periciais em conformidade com a tabela da Resolução CNJ n. 232/2016, o
J
uízo de origem deverá observar os parágrafos 4o e 5o do artigo 2o da referida resolução
, que
autoriza
m o magistrado, respectivamente,
a ultrapassar o limite fixado na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada,
e
determina
m
que os valores constantes da tabela serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, na parte
remanescente
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os honorários periciais sejam fixados em conformidade com a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, observada a possibilidade de majoração
fundamentada
e
o reajuste dos valores
previstos
na tabela,
nos termos do artigo 2o, §
§
4o
e 5°
, da referida resolução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026